Tribunal: TJSP
Processo: 2082204-33.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acórdão que manteve a determinação de inclusão da JBS S/A no polo passivo, reconhecendo trespasse de estabelecimento comercial. Embargos opostos pela agravante (final 50000). Alegação de caracterização de omissão e obscuridade. Acolhimento. Teses defensivas acerca da inexistência de trespasse e da falta de

Ementa:
Embargos de declaração. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acórdão que manteve a determinação de inclusão da JBS S/A no polo passivo, reconhecendo trespasse de estabelecimento comercial. Embargos opostos pela agravante (final 50000). Alegação de caracterização de omissão e obscuridade. Acolhimento. Teses defensivas acerca da inexistência de trespasse e da falta de preenchimento dos requisitos do art. 50, do Código Civil insuficientemente enfrentadas pelo v. acórdão. Utilização de apenas dois imóveis pela agravante, dentre os quinze de propriedade da executada originária, que não autoriza o reconhecimento de abuso da personalidade ou de confusão patrimonial. Uso iniciado após período superior a um ano de desocupação do imóvel. Locação dos imóveis e posterior aquisição por adjudicação e arrematação judiciais. Falta de demonstração de trespasse de estabelecimento entre a devedora originária Xinguleder e a embargante JBS S/A, que incorporou a Bertin S/A. Recurso acolhido para dar provimento ao agravo de instrumento e indeferir o pedido de desconsideração. Embargos de declaração da JBS S/A acolhidos com excepcional efeito modificativo. Embargos da agravada Massa Falida do Banco Santos voltados à fixação de honorários advocatícios pelo acolhimento da desconsideração prejudicados.